Tribunal: TJSP
Processo: 1004330-54.2024.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. Aplicação de multa em Embargos de Declaração. Julgamento em conformidade com súmula das Cortes Superiores ou precedentes repetitivos. Caráter protelatório. Penalidade

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. Aplicação de multa em Embargos de Declaração. Julgamento em conformidade com súmula das Cortes Superiores ou precedentes repetitivos. Caráter protelatório. Penalidade corretamente imposta. Decisão em consonância com o tema 698 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o dever de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de cirurgia plástica após a realização de cirurgia bariátrica e que versa sobre aplicação de multa em julgamento de Embargos de Declaração tidos por protelatórios.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1069, o E. STJ assim decidiu: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
4. Ao julgar o tema 698, o E. STJ assim decidiu: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC".
5. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria acerca da responsabilidade da operadora pelo custeio da cirurgia plástica, ante as peculiaridades do caso concreto e ao reputar protelatórios os Embargos de Declaração.
6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento.